Tribunal: TJMT
Processo: 1019556-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019556-27.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), JACQUELINE SANTOS NOGUEIRA - CPF: 022.178.501-99 (PACIENTE), JUÍZO DA 7° VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– “OPERAÇÃO REDITUS” – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA, SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO E ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A ARBITRARIEDADE DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – DITAMES LEGAIS DEVIDAMENTE OBSERVADOS – NÃO CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENDIDA A CONVERSÃO DA MEDIDA EM PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE ENVOLVE SEU PRÓPRIO FILHO NAS ATIVIDADES ILÍCITAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Decretada a prisão preventiva, a data de cumprimento do mandado fica, em regra, a critério da autoridade policial, afigurando-se irrelevante a proximidade do recesso judiciário.

Não logrando o impetrante demonstrar que teve negado o acesso aos autos, não há falar em arbitrariedade da custódia por cerceamento de defesa.

Revela-se inapropriada a conversão da prisão preventiva em custódia domiciliar, quando as investigações apontam que a paciente envolve seu próprio filho adolescente nas atividades ilícitas da organização criminosa que ela, supostamente, integra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jacqueline Santos Nogueira
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva da ora paciente, suspeita da prática dos delitos capitulados nos artigos 2o,
caput
, da Lei n. 12.8250/2013 (organização criminosa), 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), 1o, inciso I, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), 148,
caput
, e 157,
caput
, do Código Penal (sequestro ou cárcere privado e roubo).

Depreende-se dos autos que a paciente foi presa no dia 19 de dezembro de 2019 com a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Consoante a decisão de Id. n. 29026996, o impetrante sustenta que “
o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital implantou regime de exceção nunca visto na história do judiciário de Mato Grosso, pois após decretar prisões em massa e permitir o cumprimento no último dia do expediente forense, não disponibilizou os autos da prisão em flagrante ou da decisão que decretou a prisão dos indiciados
”.

Nesse contexto, alega que “
a prisão é ilegal pela atitude absurda e afrontosa do juízo que recebeu o cumprimento das prisões no último dia do expediente e não permitiu que as prisões fossem questionadas quanto a sua legalidade junto às instâncias superiores, em atitude que fere mortalmente a dignidade humana da paciente e o seu sagrado direito de defesa, principalmente em data tão cara àqueles que professam fé religiosa que é o Natal
”.

Outrossim, argumenta que “
a paciente trabalha há mais de 6 (seis) anos no mesmo emprego e não possui nenhum antecedente criminal, além de ter sob sua guarda três crianças, sendo duas delas menores de 12 anos de idade
”.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a sua conversão em prisão domiciliar.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Marilsen Andrade Addario no plantão judiciário (Id. n. 29026996).

A Exma. Sra. Dra. Ana Cristina Silva Mendes, em substituição legal à autoridade apontada como coatora, prestou informações (Id. n. 30614496).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 32094991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020